Tribunal: TJDFT
Processo: 0731068-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0731068-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANGIANDO GASTRONOMIA E CULTURA EIRELI, ANTONELLO MONARDO, GABRIELA MAGALHAES ROSA MONARDO RECORRIDO: ARYOVALDO LUIZ BONER, MERCEDES GARCIA BONER DECISÃO Estabelece o art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais que o relator pode não conhecer de recurso. O presente recurso não merece ser conhecido porque interposto fora do prazo legal. Senão, vejamos. Em 21/02/2024, foi proferido o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença (ID 57512208), sendo o ato judicial disponibilizado em 22/02/2024 (ID 57512359) e publicado em 23/02/2024. Logo, o prazo final para a interposição do recurso inominado se encerrou no dia 08/03/24. Como o recurso da parte requerida somente foi protocolado em 11/03/24 (ID 57512361), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.